Tribunal: TJMT
Processo: 0002894-53.2016.8.11.0018
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002894-53.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M. E. DE CAMPOS COMERCIO - CNPJ: 05.510.815/0001-34 (APELADO), MARIA EUGENIA DE CAMPOS - CPF: 537.192.391-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO - EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA PRESCRIÇÃO - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL - INTERRUPÇÃO
DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR
- APLICAÇÃO DA LEI
COMPLEMENTAR N.o 118/2005 - VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ART.
174, I, DO CTN - PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do artigo 174, I, do CTN, podendo ser interrompido com o despacho de citação, depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar n.o 118/2005.

2. Não ocorrendo o transcurso de mais de 05 anos desde a data de vencimento dos créditos tributários até o primeiro marco interruptivo da prescrição, qual seja, o despacho do juiz que ordenar a citação, não há que se falar no reconhecimento da prescrição do crédito.

2. Recurso Provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da Execução Fiscal proposta em desfavor de
M. E. DE CAMPOS COMÉRCIO
e de
MARIA EUGENIA DE CAMPOS
, reconheceu a prescrição do crédito tributário constante na CDA n.o 20146634, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil e art. 156, V, do Código Tributário Nacional.

Nas razões de recurso (id. 129312190) o Apelante aduz que:

- a presente Execução Fiscal tem por base a CDA n.o 20147736, e não a CDA n.o 20146634, como indicado na sentença, isso porque, com base na Súmula 392, ocorreu a substituição da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, conforme decisão administrativa n.o 2021718909, que indicou e autorizou a modificação interna da cártula por ato administrativo válido exarado por servidor competente, anexada aos autos (id. 129312192);

- na nova CDA 20147736, foram excluídos os fatos geradores 10/2008, 11/2008 e 12/2008, que estavam decaídos e quanto aos demais fatos geradores, foi alterada a
data de constituição definitiva do crédito para 07/03/2014
, seguindo as informações fiscais também presentes na decisão administrativa supracitada;

- a prescrição do crédito fiscal não ocorreu, pois, levando-se em conta a supracitada data da constituição definitiva do crédito, a Fazenda Estadual teria que ajuizar a ação até 07/03/2019, sendo a Execução Fiscal proposta em 12/08/2016, enquanto o despacho que ordenou a citação deu-se em 12/08/2016, interrompendo a prescrição, nos termos do artigo 174, inciso I do CTN.

Requer, portanto, a reforma da sentença para que seja afastada a decretação de prescrição do crédito tributário, com o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte executada (certidão id. 129312197).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id. 145624180).

Tempestividade (id. 129312194).

Isento de preparo (id. 129363154).

Conclusos por redistribuição (id. 157287209).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.o 0002894-53.2016.8.11.0018, ajuizada em desfavor de
M. E. de Campos Comércio
e de
Maria Eugênia de Campos,
que reconheceu a prescrição dos créditos tributários objetos da CDA n.o 20146634, por infração
“16.30.3 - GIEF Descrição Infração: Omissão na entrega das informações econômico-fiscais.”

A questão está em verificar se decorreu o prazo quinquenal de cobrança do débito, considerando-se as especificidades da sua constituição definitiva, tendo o juízo
a quo
sustentado em sua sentença que:

“
(...)

Data constrição do crédito: ano de 2011
.

Data do Ajuizamento da ação: ano de 2016
.

Desse modo, tendo em vista que a parte exequente não apresentou aos autos nenhum documento comprovando a suspensão do prazo prescricional, com fundamento no inciso IV, do artigo 174, do CTN “A prescrição se interrompe: IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”, bem como Súmula 248 do TRF “O prazo da prescrição interrompido pela confissão e parcelamento da dívida fiscal recomeça a fluir no dia que o devedor deixa de cumprir o acórdão celebrado”,

adentrando com a presente demanda, somente em meados do ano de 2016, ou seja, período posterior ao de 05 anos, é de rigor o RECONHECIMENTO da prescrição dos créditos tributários
.
(...).”
(id.
129312189 – p. 80) (g.n.)

Vejamos.

É cediço que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, de sorte que, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo e, a respeito, o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, depois da vigência da Lei Complementar n.o 118/05,
o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos
,
contados da sua constituição definitiva, a teor do artigo 174 do CTN, sendo interrompido com o despacho de citação
.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE
.
1.
Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". A nova regra incide nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior à sua entrada em vigor.
Precedente: AgRg no Resp 1.265.047/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/10/12. (.......) (REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/10). (...).”
(STJ, AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro
Sérgio Kukina
, Primeira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013) (g.n.)

No presente caso, conforme se denota da Certidão de Dívida Ativa n.o 20147736 (id. 129312193 – p. 105) que foi substituída nos autos com fundamento na decisão administrativa n.o 2021718909 (id. 129312193 – p. 100) a contribuinte foi notificada pelo Aviso de Cobrança n.o 663812 em 07/02/2014, tendo a
constituição definitiva do crédito se concretizado em 07/03/2014
, com a distribuição da presente demanda n.o 0002894.2016.8.11.0018, perante o Juízo da 1a Vara de Juara em
08/2016
.

Os autos demonstram que a Execução Fiscal foi proposta em
12/08/2016
,
data do despacho que ordenou a citação (id.

129312185 - p. 13) interrompendo a prescrição, nos termos do artigo 174, inciso I do CTN, portanto, antes de sua consumação, não havendo que se falar em prescrição do crédito tributário que perfaz o valor de R$ 4.260,81, constante na Certidão de Dívida Ativa n.o 20147736.

Assim, o instituto da prescrição extingue o direito do credor quando transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de constituição definitiva do crédito tributário em questão, nos termos do art. 174, do CTN, como cito:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005).
” (g.n.)

Por tais razões, não há que se falar em prescrição do crédito tributário. Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa (art. 149, do CTN)

2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no artigo 174, do Código Tributário Nacional, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.

3.
“In casu” observa-se que não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação da parte executada, devendo ser afastada a prescrição do crédito tributário.
(N.U 0003633-26.2016.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 14/03/2023)” (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.
I - Assim,
não evidenciado o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição dos créditos tributários e a data do protocolo da distribuição da Ação de Execução Fiscal
, ocorrida em 26.02.2013,
deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, em observância ao que estabelece o artigo 174 do CTN.
II - Recurso desprovido
.”
(N.U 1006374-03.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/09/2022, publicado no DJE 16/09/2022) (g.n.)

Desse modo, conforme se verifica das informações contidas na CDA n.o 20147736, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (07/03/2014) e o despacho inicial que determinou a citação dos executados (12/08/2016),
não

decorreu

o

lustro

prescricional
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para desconstituir a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023